Tribunal: STF
Processo: RHC 63513
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITOS. O paragrafo único do art. 83 do Código Penal, que fixa seus novos requisitos (Lei 7.209/84), embora não exija, também não impede exame psiquiatrico para constatação de condições pessoais que facam presumir não volte o sentenciado a delinquir. Trata-se de meio de prova legitimo, para formação do convencimento do juiz, que não pode ser obstado, se não se mostra desarrazoado nem configura constrangimento ilegal. Habeas corpus denegado. Recurso de habeas corpus improvido.